Tribunal: TJES
Processo: 5004161-32.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004161-32.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5004161-32.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, ao fundamento de ausência de pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal (CPP). A defesa sustenta inexistência de provas que subsidiem a condenação, requerendo a reforma da decisão e a absolvição do requerente com base no art. 386, inciso VII, do CPP, c/c art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a revisão criminal apresentada pelo agravante atende aos pressupostos do art. 621, do CPP;
(ii) Estabelecer se é cabível a reanálise do conjunto probatório no contexto de revisão criminal com vistas à absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto probatório ou à rediscussão de teses já apreciadas, salvo quando demonstrado erro judiciário, nulidade ou hipóteses previstas no art. 621, incisos I a III, do CPP.
A condenação do agravante foi confirmada pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação criminal, com base em conjunto probatório robusto e devidamente analisado, incluindo depoimentos, laudos periciais e provas materiais.
O inconformismo do agravante com a condenação não caracteriza hipótese de cabimento da revisão criminal, sendo vedada sua utilização como substitutivo de recurso ou nova apelação.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça reafirmam a inadmissibilidade da revisão criminal para simples reexame de fatos e provas, sem demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
IV. DISPOSITIVO
Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I, II e III; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 939.134, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJE 02/12/2024.
STJ, AgRg-AREsp 2.233.090, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 18/11/2024.

Vitória, 9 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5004161-32.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental na
r
evisão
c
riminal
ajuizada por
Alexandro de Jesus Ribeiro,

interposto
no id. 10383076
, em face da decisão monocrática por mim proferida no id. 9822220, ocasião em que não foi conhecida a ação revisional, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Para tanto, em suas
razões recursais

acostadas no id. 10383076
,
a defesa
reitera os fundamentos da ação revisional, sustentando acerca da ausência de
provas para
subsidiarem
a condenação do revisionando,
requerendo, assim,
a reforma da decisão monocrática proferida, para que a matéria seja remetida ao conhecimento do colegiado e, ao final, haja
a

absolvição do requerente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, c/c artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento da presente ação, para
julgar procedente o pleito revisional e, por consequência,
sua absolvição
na ação penal originária
.

Todavia, compulsando detidamente os autos, sem muitas delongas, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra o devido respaldo em nossa jurisprudência pátria e o pedido do requerente não se encontra elencado nas hipóteses de cabimento de revisão criminal, conforme prevê o art. 621, do Código de Processo Penal.

Isso porque, como sabido, a revisão criminal possui
objetivos bem delimitados
, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição ou à
revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim,
da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi
ajuíza
em razão do inconformismo
do revisionando
com a condenação que lhe fora imposta, possuindo clara intenção de
reexame
d
e sua
condenação
, como se uma segunda apelação fosse.

Nesse contexto
,
saliento que

este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda
Primeira
Câmara Criminal, apreciou
o
apelo interposto na Ação Penal nº 0000575-14.2022.8.08.0042, oportunidade na qual confirmou a regularidade do decreto condenatório prolatado em face do revisionando
.

Por oportuno, colaciono trechos do mencionado julgamento:

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para acolher a tese defensiva.

A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico de fls. 187/188, laudo de constatação de eficiência de arma de fogo de fls.190/193.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“[...] Que as acusadas possuem passagens policiais por tráfico de drogas; Que as acusadas apoiam e dão suporte aos traficantes que vem de fora; Que as acusadas são netas da dona Penha; Que os acusados vieram da região da Grande Vitória; Que Os acusados estariam envolvidos na morte do RAFAEL; Que ALEXANDRO é namorado de ELISANGELA; Que IAGO é namorado de ELICA; Que a motivação do crime de RAFAEL seria por causa do tráfico de droga; Que a operação era para prender ELICA que estava foragida; Que a metralhadora estava escondida na casa da dona Penha e as munições estavam na bananeira; Que IAGO apontou o local em que a metralhadora estava; havia mais pessoas envolvidas na associação para o tráfico, mas que ainda não foram presas [...]” (Depoimento do Policial Civil Gilmar Pires, em juízo).

“[...] Que conhece as acusadas, mas não conhecia os réus, pois ambos são de outra cidade; Que as acusadas são envolvidas no tráfico de drogas, sendo que a ré ELICA estava foragida do sistema prisional; Que existem mais pessoas da família das acusadas envolvidas no tráfico de drogas; Que os traficantes que vem de fora ficam na residência da família das acusadas; Que RAFAEL ZAMBI foi morto por disputa pelo comércio de drogas local; Que no momento da apreensão, IAGO confessou a prática do homicídio de RAFAEL; Que as drogas e uma metralhadora foram encontradas na casa de dona Penha, local em que IAGO estava; Que os acusados confessaram que traficavam drogas no bairro Santo Antônio; Que não há dúvidas de que os réus estavam associados para a prática da traficância; Que IAGO veio de Vitória/ES para assumir o tráfico de droga nesta cidade [...]” (depoimento do Policial Militar Felipe da Silva Souza, em juízo).

“[...] Que as acusadas são conhecidas pelo tráfico de drogas; Que as acusadas possuem envolvimento no tráfico de drogas; Que DANDARA possuía envolvimento com RAFAEL ZAMBI; Que a família das acusadas possuem envolvimento em diversos crimes nesta cidade; Que as acusados possuíam um quarto na casa de Dona Penha, local em que as drogas e a metralhadora foram apreendidas; Que IAGO era traficante de drogas em Vitoria/ES; Que IAGO veio de Vitória para assumir a tráfico em Rio Novo do Sul/ES; Que a casa em que foram apreendidas as drogas dinheiro e a metralhadora era de dona Penha; Que os acusados estavam envolvidos no tráfico de drogas [...]” (depoimento do Policial Civil Maurilio Pimenta Carvalho, em juízo).

Desse modo, resta inconteste o envolvimento dos apelantes nos crimes apontados, não havendo motivos para acolher o pedido absolutório, em especial diante do vasto conjunto probatório que atesta a autoria dos acusados.

Logo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pelo revisionando, não pode se prestar como mero instituto de reanálise do conjunto probatório, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Desse modo, o acórdão proferido, à unanimidade, pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, fundamentou suficientemente a condenação do revisionando em dados concretos constantes nos autos, não tendo a defesa comprovado qualquer contrariedade da decisão à prova dos autos, somente trazendo novos argumentos, a fim de rebater o teor do mencionado julgamento, o que não é cabível em sede de revisão criminal.

Assim, verifico que este Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação criminal, apreciou expressamente a tese ora apresentada nesta ação revisional. Dessa feita, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar a mero instituto de reanálise de teses já discutidas, como se fosse uma apelação, devendo ser admitida de forma excepcional apenas quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido, o que não é a hipótese em análise.

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal
. [...] (STJ; AgRg-HC 939.134; Proc. 2024/0314314-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 02/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NOVA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESCABIMENTO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes"
(HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016) 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.233.090; Proc. 2022/0333036-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 12/11/2024; DJE 18/11/2024).

Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação,
incabível o conhecimento da presente ação revisional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal
apresentada
, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 9 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.